Tribunal: STF
Processo: Rcl 11022
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-17
Data de publicação: 2011-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.717/DF, 3.026/DF E 2.135-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. Inexistência de identidade material entre as decisões reclamadas e os julgados tidos como paradigma. 




2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso.